Tribunal: TJDFT
Processo: 0705145-66.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. UNIDADES NÃO COMERCIALIZADAS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA E INCORPORADORA NA INTEGRALIDADE DA TAXA. ABUSIVIDADE DA REDUÇÃO.
1. As contribuições de caráter condominial têm natureza propter rem, cabendo aos proprietários efetivar a quitação dos débitos sem qualquer privilégio.
2. A redução ou isenção da taxa condominial pela construtora e incorporadora é abusiva porque afeta a proporcionalidade e a previsão orçamentária de receitas e despesas do condomínio, implicando em oneração dos demais condôminos.
3. Recurso desprovido.